Tribunal: TJDFT
Processo: 0013314-87.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0013314-87.2013.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: LAURO CESAR CORDOVA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. NÃO INCLUSÃO DE HORAS EXTRAS. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. NÃO INCIDÊNCIA DO RESP REPETITIVO 1.312.736/RS. AJUIZAMENTO ANTERIOR AO JULGAMENTO. RESP 1.370.191/RJ NÃO APLICÁVEL AO CASO. ACORDÃO MANTIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.312.736/RS (Tema 955), entendeu pela não inclusão de horas extras reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria concedida por entidade fechada de previdência fechada. No entanto, em modulação de efeitos, entendeu não ser aplicável o entendimento esposado às ações ajuizadas antes do julgamento do repetitivo, o que é o caso. 2. O REsp repetitivo no 1.370.191/RJ (Tema 936), que trata da legitimidade passiva de patrocinadora para litígios referentes ao plano previdenciário, afastou a aplicação do julgado às causas originadas de eventual ato ilícito, como nos casos em que não foram pagas as horas extras que repercutiriam no benefício previdenciário. 3. Apelação rejulgada, mantido o acórdão no 813647 que negou provimento aos apelos. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ante a negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 11 da Consolidação das Leis do Trabalho, e 206, §3o, inciso V, do Código Civil, defendendo que a relação jurídica existente entre o Banco do Brasil e o recorrido é laboral, motivo pelo qual deve ser aplicada a prescrição bienal. Subsidiariamente, pede seja reconhecido o prazo prescricional trienal, nos termos do artigo 206, §3o, do CCB; c) artigos 186, 927, ambos do Código Civil, 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, porquanto houve desrespeito ao REsp 1.312.736 (tema 955) e ao REsp 1.370.191 (tema 936). Assevera que não cabe interpretação extensiva para incluir o patrocinador na lide e condená-lo a recompor a reserva matemática ao argumento de que houve ato ilícito. Ressalta, também, que em nenhum momento houve comando da Justiça Laboral, única competente para apreciar os atos ilícitos decorrentes da relação de trabalho, quanto à ocorrência de ilicitude pelo não pagamento da 7a (sétima) e 8a (oitava) horas extras, peculiaridade dos autos. Entende que o banco, patrocinador, não pode ser considerado parte legítima para responder pela indenização por danos materiais correspondentes ao referido aporte; d) artigo 884 do Código Civil, asseverando ofensa ao princípio da vedação ao enriquecimento ilícito, porquanto não foi garantida a limitação da condenação à reserva matemática proporcional à sua cota patronal, nem mesmo determinado deduções das contribuições já recolhidas por força de sentença proferida na Justiça do Trabalho. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 7o, inciso XXIX, por entender cabível a aplicação da prescrição trabalhista; b) artigo 114, inciso VI, asseverando que houve, no caso em tela, a usurpação da competência da Justiça do Trabalho em processar e julgar demandas oriundas de contrato de trabalho. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa aos artigos 7o, XXIX, e 114, inciso VI, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, as questões de fundo, postas no apelo, são de cunhos infraconstitucionais, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido, confira-se o ARE 1073192 AgR, Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJe 27/2/2019. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028